Tribunal: STF
Processo: ARE 1065825
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Atividade insalubre. Reexame de fatos e provas. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  Negativa de provimento.
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual foi determinada a averbação do tempo de serviço prestado sob condições insalubres para efeito de aposentadoria especial. 
2. O recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LXXI, 37 e 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República. Sustenta que os precedentes indicados no acórdão recorrido “não guardam pertinência temática com  a lide sob análise” e diz não configurados os pressupostos do  art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Requer a improcedência dos pedidos.
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal indicado pelo autor pode ser computado como de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial. 
III. Razões de decidir 
4. A possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, para efeito de aposentadoria dos servidores, ainda quando ausente norma regulamentadora, foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP — Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral.
5. No caso, o Colegiado de origem assentou a comprovação dos requisitos necessários à averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres. 
6. A análise das alegações do recorrente depende de exame do quadro fático, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

         1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Recurso de apelação. Servidora pública municipal. Município de Cândido Mota. Averbação de tempo prestado em atividade insalubre, para fins de aposentadoria especial. Possibilidade de aplicação do regime geral da previdência enquanto não editada lei própria. Precedentes do STF e desta Corte. Recurso de apelação provido.” (e-doc. 1, p. 76).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc.1, p. 100-101).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LXXI, 37 e 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República. 

3.1. Alega que os precedentes indicados no acórdão recorrido “não guardam pertinência temática com  a lide sob análise”.

3.2. Assevera que a “aplicação do art. 57, da Lei no 8.213/91, somente (é cabível) para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial“, sendo que, no caso dos autos, “a ora recorrida requerer a procedência da ação para reconhecer seu direito à contagem diferenciada do tempo de serviço em atividade especial”.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 1, p. 104-123).

4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 9).

É o relatório.

Decido.

5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“A autora é servidora pública municipal e ingressou em juízo pretendendo seja reconhecido que "os serviços realizados pela autora de auxiliar de enfermagem, como sendo de atividade especial (nociva à saúde), desde o início de sua atividade que se deu em 29107/1993" (fls. 02/22), juntando declaração do Médico do Trabalho atestando que a atividade por ela desempenhada na Prefeitura Municipal de Cândido de Mota é nociva à saúde, recebendo a autora adicional de insalubridade no grau de 20% (fls. 15). 
O pedido, então, é para que seja considerado o tempo de atividade especial exercido e não de concessão de aposentadoria especial. 
(...)
Ao que consta, a impetrante ingressou no serviço público em 29.07.1993 para o cargo de auxiliar de enfermagem, recebe adicional de insalubridade no grau de 20% (fls. 10/14); atividade exercida é considerada como nociva à saúde (fls. 15), período que deve ser considerado para fins de contagem de tempo para a concessão de L~ aposentadoria especial. 
Assim, aplica-se o regime geral de previdência, enquanto não editada lei especifica, o que deve ser considerado no caso concreto; observados os limites da lide, não cabe, nesta sede, verificar o preenchimento dos requisitos exigidos no regime geral para a concessão da aposentadoria especial (art. 57 da n° Lei n° 8.213/91), incluindo o tempo de trabalho em condições insalubres (§ 3 1), o que deverá ser verificado pela Administração quando requerida a aposentadoria especial.
(...)
Ante o exposto, meu voto e pelo provimento do recurso, reconhecendo o direito da autora à contagem do tempo em atividade insalubre para eventual aposentadoria especial, a ser demonstrado administrativamente, invertida a sucumbência.” (e-doc. 1, p. 76-79). 

6. A possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum para efeito de aposentadoria dos servidores, ainda quando ausente norma regulamentadora, foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP — Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. Confira a ementa do citado precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 
(RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 492, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).

7. No caso, o Colegiado de origem assentou a comprovação dos requisitos necessários à averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres, conforme explicitado no trecho já transcrito. 

8. Assim, somente a partir da análise do quadro fático-probatório, seria possível concluir em sentido contrário ao entendimento do Colegiado a quo, providência incabível em campo extraordinário. No ponto, há incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

9.  Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.
2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
(ARE nº 906.569-RG/PE, Tema RG nº 852, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.047, sob a relatoria do Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nos autos, atinentes ao cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais, para efeito de aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (ARE nº 834.478-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 22/05/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
 (ARE nº 966.396-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/12/2016, p. 16/12/2016).

10.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator